Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LICITUDE. VENCIDO O PRAZO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SEM UM NOVO E EXPRESSO AJUSTE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É lícita a estipulação contratual de cláusula de fidelização pelo prazo ajustado. Entretanto, vencido o prazo do contrato, ocorrendo a renovação automática da prestação dos serviços, a manutenção da cláusula de fidelização sem um novo e expresso ajuste constitui abuso a ser coibido, devendo ser afastadas as multas aplicadas pela companhia telefônica.
2. Recurso desprovido.